Tribunal: TJES
Processo: 5006553-06.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006553-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERSON LUZ MARINHO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5006553-06.2024.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
BMG
S.A.

RECORRIDO:
GERSON LUZ MARINHO
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
N
ULIDADE CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC.

CONTRATO
NULO
.
NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E A
PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ADEQUADA
E CLARA
.

DÉBITO INEXIGÍVEL.
DANO
MATERIAL
ADEQUADO.

DANO
MORAL
CONFIGURADO
E ADEQUADAMENTE FIXADO.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO
BMG
S.A.
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito n.º 64804246 averbado sob o n.º 16730867, determinando a desaverbação e de se abster de realizar novos descontos, condenando o recorrente ao reembolso, na forma simples, dos valores descontados, compreendendo o montante de R$3.051,88 (três mil, cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente de contratação irregular de empréstimo consignado.

2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como sustenta, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, no mérito, a regularidade da contratação, ausência de falha na prestação do serviço e do dever de informação, impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3
.
Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
,
c
onsiderando a ausência de
demo
n
stração de
risco de
dano irreparável
(
art. 43 da Lei 9.099/1995
)
.
INDEFERE-SE
, outrossim, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais,
fundada em necessidade de produção de prova complexa, haja vista que os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

4
.
D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o

recorrid
o

se enquadra como
consumidor e
o
recorrente
como
fornecedor
a
,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo
ao
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

5
.
Tocante a contratação do empréstimo,
adequado foi o entendimento d
o sentenciante,
pois
o recorrente não logrou em demonstrar,
indene de dúvidas,
a validade/legalidade da contratação,
ônus
que
recaiu sobre a instituição bancária,
haja vista que
os documentos acostados aos autos não
se prestaram a
comprova
r
,
de maneira
inequívoca, que todas as informações necessárias
acerca do negócio jurídico
foram
devidamente
prestada
s

ao
consumidor,
bem como
a
aquiescência d
o

consumidor quanto à
modalidade da
contratação
d
o
negócio jurídico
como sendo o que
a que
pretendia
contratar
.

6.
Neste lastro
, o Código de Defesa do Consumidor,
em seu art. 6º, Inc. III,
é
categórico
quanto a necessidade de o fornecedor prestar
todas
as informações
necessárias, de maneira
adequada e clara acerca dos produtos e serviços colocados à disposição do consumidor,
sendo o contrário prática abusiva,
razão pela qual a ausência de comprovação da informação adequada e clara
impõe óbice
à
pretensão de afastar a declaração
de nulidade do contrato
.

7
.
Com efeito
,
verifica-se que o
contrato colacionado aos autos não possui assinatura que permite aferir a autenticidade e a geolocalização, sendo considerado, portanto, apócrifo, bem como o
recorrente não comprovou
que efetivamente disponibilizou o cartão de crédito ao recorrido, haja vista a ausência de utilização, motivo pelo qual não merece retoques a sentença vergastada.

8
.
Dessarte
,
o C.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
por meio da
Súmula 479,
reconhece
que a
instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos
internos relativos
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

9
.
Em relação ao
s danos morais, o

quantum
arbitrad
o
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) é
adequad
o
,
encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

10.

Neste caminhar
, destaco que
a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos
de
valores irrisórios ou
exorbitantes
, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)